Tribunal: TJDFT
Processo: 0735489-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. RECURSOS. APELAÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA NO RECURSO. PEDIDO INDEFERIDO. ABERTURA DE PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. PAGAMENTO AUSENTE. PROVIDÊNCIA NECESSÁRIA AO APERFEIÇOAMENTO DO ATO PROCESSUAL. PRECLUSÃO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE.
1. O juízo de admissibilidade recursal serve à identificação adequada dos pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato extintivo ou modificativo do direito de recorrer) e extrínsecos (preparo, tempestividade e regularidade formal) que devem instrumentalmente ser preenchidos pelo recorrente para que sua irresignação seja conhecida.
2. À luz do artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil, indeferida a concessão da gratuidade de justiça requerida no recurso, cabe ao Relator fixar prazo para a realização do recolhimento do preparo devido.
3. O não recolhimento do preparo e a ausência de recurso oportuno quanto à decisão do indeferimento da gratuidade de justiça, acarreta o não conhecimento do recurso pela deserção.
4. Nos termos do § 4o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, confirmada à unanimidade a manifesta improcedência do agravo interno, deve o recorrente ser condenado ao pagamento de multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

5. Recurso conhecido e desprovido.